Tribunal: STF
Processo: ARE 1529110
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTES AO ANO-BASE 1990. CONSTITUCIONALIDADE DA SISTEMÁTICA ESTABELECIDA NO INC. I DO ART. 3º DA LEI N. 8.200/1991. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 298 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra a inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Segunda Região:



    “TRIBUTÁRIO. ARTS. 39 E 41 DO DECRETO 332/91. CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE. 1. ‘Não há inconstitucionalidade na disposição da Lei nº 8.682/93, que prevê deduções de efeitos econômicos do período de 1990 de forma parcelada, em porcentagens definidas e apenas a partir de dedução que se consubstancia em um favor fiscal, sem que tenha sido afetada a disciplina da base de cálculo do imposto de renda do ano-base de 1900’. Precedentes do STF e do STJ. 2. Não são ilegais os artigos 39 e 41 do Decreto nº 332/91, que apenas se limitou a operacionalizar os comandos contidos na Lei nº 8.200/91, sem extrapolá-la . Precedentes do STJ. 3. Apelação conhecida e provida” (fl. 8, e-doc. 227).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 235)



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXV, XXXVI e LV do art. 5º, o inc. X do art. 52, o inc. IV do art. 84, o inc. III do art. 146, o art. 148, as als. a e b do inc. III e o inc. I do art. 150, o inc. III do art. 153, o inc. I do art. 154 e a al. c do inc. I do art. 195 da Constituição da República.



    Afirma que “o lucro líquido determinado anualmente a partir das demonstrações financeiras elaboradas com observância da legislação comercial e ajustado por adições, exclusões e compensações prescritas ou autorizadas na legislação tributária, constitui a base de cálculo do IR, da CSL e do ILL (arts. 154 e 156 do RIR, Lei nº 7.7999/89, Lei nº 7.689/88 e Lei nº 7.713/88) e o fato gerador do IRPJ, da CSL e do ILL ocorria em 31 de dezembro de cada ano (art. 16 da Lei nº 7.450, de 23.12.1985 e art. 35 da Lei nº 7.713/88)” (fl. 17, e-doc. 241).



    Argumenta que “a alteração dos índices de correção monetária aplicáveis às demonstrações financeiras, pela legislação baixada em 1990, afetou diretamente a apuração da base de cálculo do IRPJ, da CSL e do ILL” (fl. 17, e-doc. 241).



    Sustenta que, “no caso da recorrente, que tinha mais despesa do que receita de correção monetária no período-base de 1990, a base de cálculo do seu IRPJ, da sua CSL e do seu ILL, foi majorada por ato administrativo infralegal, na medida em que parte da sua despesa de correção monetária não foi reconhecida nem, pois, deduzida do lucro, o que importou em um efetivo aumento de imposto, em flagrante ofensa ao princípio da legalidade” (fls. 17-18, e-doc. 241).



    Assevera que “a Lei nº 8.200/91 considerou como temporariamente indedutível a despesa de correção monetária contraída anteriormente a sua publicação, o que enseja a majoração da base de cálculo do IRPJ e a sua respectiva cobrança i) no mesmo exercício financeiro; ii) sem observar o princípio da anterioridade e iii) atingindo o direito já adquirido pela recorrente” (fl. 21, e-doc. 241).



    Anota que “o art. 39 do Decreto nº 332/91 assumiu a natureza de decreto autônomo e não regulamentar, porque majorou a base de cálculo do IR, estendendo a despesas diversas, quais sejam, depreciação, amortização, exaustão e custo de bem baixado a qualquer título, o que estava previsto apenas para o saldo devedor da correção monetária das demonstrações financeiras de 1990 pelo art. 3º, I, da Lei nº 8.200/91, regulamentado pelo art. 38 do Decreto nº 332/91, o que ofende o art. 6º, § 5º do DL nº 1.598/77” (fl. 29, e-doc. 241).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob o fundamento de harmonia do julgado recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 250).



    No agravo, a agravante afirma que a “discussão sub judice tem natureza eminentemente constitucional e o ILL objeto da presente ação é indevido, uma vez que a manutenção do r. acórdão recorrido ensejaria a cobrança de imposto evidentemente inconstitucional em desfavor da agravante, o que ofende o art. 52, X, da CF/88, a Resolução nº 63/97 do Senado Federal, a IN nº 63/97 e a jurisprudência desse E. STF” (fl. 9, e-doc. 412).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à agravante.



    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador Relator assentou:



    “A impetrante objetiva, em síntese, ser dispensada das alterações no cálculo do IRPJ e da CSL trazidas pelos artigos 39 e 41 do Decreto nº 332/91, aduzindo, essencialmente, a inexistência de respaldo legal para tais disposições. A sentença considerou inconstitucionais os artigos 39 e 41 do Decreto mencionado por dois fundamentos: a) a lei que eles regulamentam (Lei nº 8.200/91) é inconstitucional, portanto, ao regulamentá-la, tais artigos também incorreram em inconstitucionalidade; e b) mesmo se assim não fosse, esses artigos seriam ilegais, pois conflitam com as leis que definem as bases de cálculo dos tributos sobre os quais dispõem (IRPJ e CSL). Em relação ao fundamento a, este já foi analisado no voto por mim elaborado na ação declaratória nº 94.02.20548-9, em apenso. Nessa decisão, na esteira do que vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo tribunal Federal, entendi não haver inconstitucionalidade na Lei nº 8.200/91, nos seguintes termos: (...) Afasto, portanto, a alegação de inconstitucionalidade dos artigos em referência, que havia sido acolhida pela sentença. Em relação ao fundamento b (ilegalidade dos artigos 39 e 41 do Decreto nº 332/91), urge perquirir se os artigos em referência exorbitam ou não as disposições da Lei nº 8.200/91, a qual deveriam regulamentar. A esse respeito, a jurisprudência vem entendendo não ter havido extrapolação dos comandos legais por parte do decreto em referência. Nesse sentido: (...) De fato, ao se realizar o cotejo entre as disposições referentes ao IRPJ e à CSL existente na Lei nº 8.200/91 e no Decreto nº 332/91 verifica-se que este apenas se limitou a operacionalizar os comandos contidos naquela. Ou seja, as regras do decreto são mera decorrência do que já havia sido estipulado na lei, pois visam a concretizar suas estipulações, sendo afastado também o fundamento b. Dessa forma, não há como respaldar a pretensão da impetrante de não se submeter às alterações operadas pelos artigos 39 e 41 do Decreto nº 332/91 sobre o recolhimento do IRPJ e da CSL” (fls. 3-6, e-doc. 227). 



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 545.796, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 298 da repercussão geral, este Supremo Tribunal assentou que, pela Lei n. 8.200/1991, não foi modificada a disciplina da base de cálculo do imposto de renda referente ao balanço de 1990 nem determinada a aplicação da variação do Índice de Preços ao Consumidor – IPC ao período-base de 1990, tendo sido apenas reconhecidos os efeitos econômicos decorrentes da metodologia de cálculo da correção monetária. Esta a ementa do julgado:



    “Recurso extraordinário. 2. Constitucional e tributário. 3. Controvérsia acerca do diferimento promovido pela Lei 8.200/1991 para compensação tributária decorrente de correção monetária das demonstrações financeiras das pessoas jurídicas do ano-base de 1990. 4. Correção monetária do balanço patrimonial. IPC e BTN. 5. Reafirmação da mesma tese fixada por esta Corte no julgamento do RE 201.512/MG, Rel. para o acórdão Min. Cármen Lúcia, DJe 11.4.2016, no sentido de reconhecer a constitucionalidade do 3º, I, da Lei 8.200/1991. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento” (Plenário, DJe 22.11.2019).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTES AO ANO-BASE 1990. CORREÇÃO MONETÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE DA SISTEMÁTICA ESTABELECIDA NO ART. 3º, INC. I, DA LEI N. 8.200/1991. RECONHECIMENTO POSTERIOR DE INCIDÊNCIA DE ÍNDICE DIVERSO DO ADOTADO À ÉPOCA. BENEFÍCIO TRIBUTÁRIO DIFERIDO NO TEMPO. DEDUÇÃO NA DETERMINAÇÃO DO LUCRO REAL. OPÇÃO POLÍTICO-LEGISLATIVA ADOTADA PARA TORNAR MENOS GRAVOSA A CARGA TRIBUTÁRIA DECORRENTE DA ALTERAÇÃO DE INDEXADORES ECONÔMICOS INCIDENTES NA ESPÉCIE. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA, DO NÃO CONFISCO, DA IRRETROATIVIDADE, DA ISONOMIA E DO DIREITO ADQUIRIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO” (RE n. 201.512-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 11.4.2016). 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS. ART. 3º DA LEI N° 8.200/1991. CONSTITUCIONALIDADE. 1. O Tribunal de origem decidiu pela inconstitucionalidade do art. 3º, I, da Lei nº 8.200/1991 e, ao fazê-lo, divergiu da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, ao apreciar o Tema 298 da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese: É constitucional a sistemática estabelecida no artigo 3º, inciso I, da Lei 8.200/1991 para a compensação tributária decorrente da correção monetária das demonstrações financeiras de pessoas jurídicas no ano-base 1990. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 200.721-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.2.2020).



    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 8.200/91 (ART. 3º, I, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 8.682/93). CONSTITUCIONALIDADE. A Lei 8.200/91, (1) em nenhum momento, modificou a disciplina da base de cálculo do imposto de renda referente ao balanço de 1990, (2) nem determinou a aplicação, ao período-base de 1990, da variação do IPC; (3) tão somente reconheceu os efeitos econômicos decorrentes da metodologia de cálculo da correção monetária. O art. 3º, I (L. 8.200/91), prevendo hipótese nova de dedução na determinação do lucro real, constituiu-se como favor fiscal ditado por opção política legislativa. Inocorrência, no caso, de empréstimo compulsório. Recurso conhecido e provido” (RE n. 201.465-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Nelson Jobim, Plenário, DJ 17.10.2003). 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ). RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTES AO ANO-BASE 1990. CORREÇÃO MONETÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 3º, I, DA LEI Nº 8.200/1991. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE 201.512/MG. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 201.512/MG, Tribunal Pleno, Rel. p/ o ac. Min. Cármen Lúcia. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Em se tratando de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015. 4. Afastada a penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 porquanto não atingida a unanimidade. 5. Agravo interno conhecido e não provido” (AI n. 549.486-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.11.2017).



    O julgado recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial.



    6. Rever o decidido pelo Tribunal de origem, quanto à alegada extrapolação do poder regulamentar decorrente do Decreto n. 332/1991 com o disposto na Lei n. 8.200/1991, demandaria o reexame da legislação infraconstitucional. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental no agravo regimental no recurso extraordinário. Pretensão cujo desenlace passa por investigar suposta exorbitância do poder regulamentar. Modificações na base do IRPJ, CSL e do ILL promovidas pelo Decreto nº 332/91, à luz das prescrições constantes da Lei nº 8.200/91. Conclusão que não se relaciona com a constitucionalidade do diferimento previsto no art. 3º, inciso I, da Lei nº 8.200/91. Questões referentes ao critério quantitativo dos tributos já resolvida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o que denota a natureza infraconstitucional da contenda. 1. Os contribuintes sustentam que o Decreto nº 332/91 teria modificado a sistemática de apuração do lucro real, fazendo inserir critérios não previstos em lei, de modo a intervir indevidamente no cálculo da base imponível do IRPJ, CSL e ILL. 2. O debate acerca do diferimento das deduções deferidas em favor do contribuinte quanto ao IRPJ não tangencia a pretensão recursal deduzida no apelo extremo, a qual fundamentou-se na exorbitância do poder regulamentar. 3. No esteio do que já decidiu a Egrégia Turma ‘A controvérsia sub judice, a respeito da eventual extrapolação do poder regulamentar decorrente do Decreto n. 332/91 com o disposto na legislação regulamentada (Lei n. 8.200/91), demandaria a análise do cotejo dos dois textos normativos infraconstitucionais, por isso que a eventual ofensa à Constituição opera-se de forma indireta, circunstância que inviabiliza a admissão do extraordinário’ (RE nº 431.852/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 5/10/11). 4. Agravo regimental não provido” (RE n. 550.194-AgR-segundo, Relator o Ministro Dias Toffoli Primeira Turma, DJe 17.10.2013).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IRPJ. BALANÇO DE 1990. DIFERENÇA ENTRE O IPC E O BTNF. RESTITUIÇÃO DO DEPÓSITO JUDICIAL. 1. Pretensão da agravante de considerar, na apuração do Imposto de Renda de 1992, da Contribuição Social e Imposto sobre o lucro líquido, de uma só vez a diferença entre o IPC e o BTN Fiscal no ano-base de 1990, reconhecida pelas instâncias ordinárias. 2. Recurso extraordinário, pela alínea ‘b’, a fim de ver declarada a constitucionalidade do art. 3º, I da Lei 8.200/91 (redação da Lei 8.682/93) provido mediante decisão monocrática. 3. Não estão em discussão os efeitos da lei em tela no cálculo da contribuição social sobre o lucro e do imposto de renda na fonte sobre o lucro líquido, o que, de qualquer forma, demandaria a exegese de normas ordinárias. Cotejo entre o Decreto nº 332/91 e a Lei 8.200/91. Questão de legalidade, insuscetível de análise em sede de recurso extraordinário. 4. Inadmissibilidade da restituição do depósito judicial. Inviável, nesta sede extraordinária, verificar se a quantia depositada pela agravada é suficiente para o adimplemento de suas obrigações tributárias ou superior ao crédito da fazenda, por demandar a apreciação de fatos e provas. Controvérsia a ser resolvida nas instâncias ordinárias ou, eventualmente, em âmbito administrativo. 5. Agravo regimental improvido” (RE n. 202.562-AgR, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ 25.6.2004).



    Confiram-se as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos semelhantes ao presente: RE n. 1.496.584, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 29.10.2024; e ARE n. 1.476.838, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 7.2.2024.



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora